Tribunal: CARF
Processo: 13839.000257/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000257/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.768 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
LEONIDAS GARCIA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ESPÓLIO
Ao imposto suplementar decorrente de infrações tributárias cometidas pelo
Espólio, tais como omissão de rendimentos, aplica-se a multa de ofício prevista
no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação das multas de ofício de 75%
e mora de 20%, mantendo-se o imposto devido, aplicando-se a multa de mora de 10%.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 13 a 18, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000257/2010-31
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000257/2010-31

1) omissão de rendimentos, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 8.226,04;
2) omissão de rendimentos de aluguéis, no valor R$ 10.200,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 2.046,42,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 3.952,04.
Após ciência da notificação de lançamento em 29/12/2009 (fl. 19), a Representante
legal do Espólio do Interessado apresentou em 19/01/2010 a impugnação de fls. 2 a 7,
valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) a omissão de rendimentos ocorreu por uma falha contábil, não tendo recebido
royalties em momento algum;
2) seria indevido o percentual de multa aplicado, devendo ser aplicada a multa de 2%
por atraso no pagamento;
3) a redução da multa deveria ocorrer em atenção ao princípio da retroatividade da lex
mitior, consagrado no art. 106, do CTN, e na jurisprudência do STJ.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF
Os valores apontados em DIRF que não foram informados na declaração de ajuste anual
configuram rendimentos omitidos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ESPÓLIO
Ao imposto suplementar decorrente de infrações tributárias cometidas pelo Espólio, tais
como omissão de rendimentos, aplica-se a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430, de 1996.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014 (data da postagem), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o descabimento da redução da multa de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000257/2010-31

O litígio recai sobre a possibilidade de aplicação de multa de ofício de 75% e
multa de mora de 20% em relação ao lançamento de ofício decorrente de infração de espólio.
A decisão de piso assim se manifesta acerca da aplicação das respectivas
cominações legais:

Com relação à omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 10.200,00, a DIRF
de fl. 31 aponta rendimentos de aluguéis nesse valor recebidos de Marinho Carvalho &
Cia Ltda., estando configurada a infração capitulada na notificação de lançamento de
fls. 13 a 18.
Do mesmo modo, a DIRF de fl. 32 confirma o recebimento de R$ 8.226,04 no ano-
calendário de 2007, decorrentes de ação judicial. Confirma-se, assim, a omissão de
rendimentos de R$ 8.226,04.
A Representante legal do Espólio do Contribuinte também se insurge contra a aplicação
da multa de ofício, alegando que deveria ser aplicada apenas a multa por atraso de 2%.
Contudo, há que se esclarecer que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata da multa
moratória aplicável aos débitos para com a União. Para o imposto suplementar (código
2904) decorrente de infrações cometidas pelo Espólio, a multa a ser aplicada é a de
ofício (75%), prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Trata-se, portanto, de duas multas de natureza diferentes, não se cogitando da
retroatividade benigna levantada na impugnação de fls. 2 a 7.
Vale destacar que as omissões de rendimentos apuradas foram cometidas pelo Espólio
do Interessado, haja vista que se referem a ano-calendário posterior ao do falecimento
do Contribuinte.
Há que se sublinhar, outrossim, que o entendimento exposto porventura nas decisões
citadas na impugnação fica restrito às partes de tais processos, não se cogitando da
extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso. A Jurisprudência não integra o
conceito de legislação tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando à
presente instância do julgamento administrativo-tributário.

A Representante legal do Espólio do contribuinte se insurge contra a aplicação da
multa de ofício, alegando que deveria ser aplicada apenas a multa por atraso de 2%.
Há que se esclarecer que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata da multa
moratória de 20% aplicável aos débitos para com a União. No presente caso, essa foi a multa
aplicada pela Fiscalização sobre o imposto sob o código 0211, apurado a partir da compensação
indevida de imposto de renda retido fonte.
Conforme Certidão de Óbito de fl. 10, o Contribuinte faleceu em 17/03/2006, ou
seja, posteriormente ao ano-calendário de 2005.
Tratando da responsabilidade dos sucessores, o artigo 131, inciso III da Lei no
5.172/1966 (CTN), atribui ao espólio a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até
a data da abertura da sucessão.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000257/2010-31

A legislação do Imposto sobre a Renda prevê multa de mora específica aplicada
sobre o valor do imposto a ser cobrado do espólio nos casos em que o "de cujus" não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da
sucessão.
Não cabem, para estes casos, a aplicação das multas de ofício de que tratam o
artigo 44, inciso I e §§ 1o e 2o da Lei 9.430/1996, bem como a multa de mora de 20%,
estabelecida pelo artigo 61 do mencionado diploma legal.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) e vigente à época, trata diretamente da responsabilidade dos sucessores, dispondo no
artigo 23, o que segue, in verbis:
Art.23 São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.50, e Lei no
5.172, de 1966, art.131, incisos II e III):
I o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo "de cujus" até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II o espólio, pelo tributo devido pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o "de cujus" não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios
e da multa de mora prevista no art.964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto
no art.874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.49).(grifo nosso)
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I multa de mora:
(...)
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
Da leitura atenta dos dispositivos legais acima, verifica-se que inexiste previsão
legal para exigir do espólio penalidade por infração cometida pelo de cujus. A responsabilidade
do espólio restringe-se aos tributos devidos até a data da abertura da sucessão e às penalidades
previstas pelo art. 23, §1o, do RIR/99, que estabelece os critérios para a aplicação de multa de
10% sobre o valor do imposto devido pelo espólio, prevista pelo art. 964, inciso I, alínea b, do
mesmo diploma legal.
Assim, será cobrada multa de 10% do espólio, quando se apurar que a infração
corresponde a ano-calendário anterior ao do falecimento.
As multas de mora se diferenciam das outras penalidades pecuniárias pela sua
natureza nitidamente indenizatória. Enquanto as outras penalidades visam impor ao contribuinte
uma sanção pela infração à legislação tributária cometida, as multas de mora visam apenas
indenizar o Fisco pelo atraso cometido. Por estas peculiaridades, é que a legislação tributária, por
meio do artigo 23, § 1o do RIR/99, prevê a cobrança da multa de mora para as infrações
cometidas pelo de cujus, mas que serão imponíveis ao espólio.
Portanto, devendo ser mantidos os valores de imposto lançados (códigos 2904 e
0211), acrescidos da multa de 10%, e canceladas as multas de 75% e 20%.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.768 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000257/2010-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a aplicação das multas de ofício de 75% e mora de 20%,
mantendo-se o imposto devido, aplicando-se a multa de mora de 10%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Original